Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material.
2. O vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.
3. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à aplicabilidade ao caso concreto do Tema Repetitivo no 1.169 do STJ e à consequente suspensão do feito.
5. O acórdão vergastado não está eivado de nenhum dos vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015, o que mostra o claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria por parte da embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais ou da presença de teratologia no julgado.
6. Recurso conhecido e improvido.